Tribunal: STF
Processo: HC 249545
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE PORTAR, POSSUIR, ADQUIRIR, TRANSPORTAR OU FORNECER ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003, ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 861.054, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO OBJETIVANDO MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621 DO CPP. AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado em substituição a recurso próprio, visando a reavaliação de provas produzidas na instância originária. 2. Pretensão de declaração de nulidade das provas obtidas por ação de guardas municipais e ingresso não autorizado em domicílio, além de absolvição pelo crime de associação para o tráfico e aplicação de regime inicial menos severo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexame de provas e se há ilegalidade flagrante que justifique o conhecimento da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, conforme pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, conforme jurisprudência do STJ. 6. Não se constatou coação ilegal ou teratologia que justifique o provimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio para reexame de provas. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas."  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa pelo crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelo crime descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003; e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime descrito no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares afastadas. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de porte de arma, redução das penas e fixação de regime menos gravoso. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Regime adequado. Penas remodeladas. Recurso parcialmente provido.”



    A condenação transitou em julgado. A revisão criminal foi julgada nos seguintes termos:



    “Revisão Criminal Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e venda irregular de produto derivado de petróleo Preliminares Legalidade da prisão efetuada por guardas civis Peticionário em situação de flagrância, possibilitando a prisão por qualquer pessoa Artigo 301 do CPP Precedentes do STF Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos guardas civis Inexistência de fatos novos a apontarem a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior Apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes na residência do revisionando, além de uma arma de fogo, munição, petrechos destinados ao fracionamento das drogas e botijões de gás comercializados irregularmente Pena e regime prisional adequadamente fixados Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas Redução que deve se voltar às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu meio de vida Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos Revisão Criminal improcedente.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “não se verificou, ainda, nenhuma investigação antes de se adentrar abordar ambos, mediante revista e busca pessoal e, na sequência, a residência do paciente, nem mesmo autorização do paciente se viu para o ingresso dos agentes da Guarda Municipal”. Aponta que “nada estava a indicar a necessidade da visita dos Policiais até o local onde se encontrava o paciente e na sua residência, mas tão somente “denúncia anônima””.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer seja deferida a medida liminar para suspender a execução da pena do paciente ou permitir que ele aguarde em regime aberto o julgamento do presente “writ”. 



    Após, vistas ao il. Representante do Ministério Público, e, ao final, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso ilegítimo no domicílio do paciente por Guardas Municipais, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determinar a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do paciente, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Conforme abordado na decisão agravada, o presente writ investe contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em substituição a recurso próprio, não podendo ser conhecido. 



    Ademais, a Terceira Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023) e (AgRg no HC n. 857.913/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)



    No caso, verificou-se que a pretensão apresentada na presente impetração, cujo objetivo é a reavaliação das provas produzidas na instância originária, foi julgada improcedente pelo acórdão impugnado. Isso porque a revisão criminal foi utilizada como se fosse uma segunda apelação criminal, com a finalidade de reverter a decisão proferido no acórdão da apelação, que reconheceu a autoria e a materialidade do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, e quando não verificados os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a pretensão apresentada na presente impetração, cujo objetivo é a reavaliação das provas produzidas na instância originária, foi julgada improcedente pelo acórdão impugnado. Isso porque a revisão criminal foi utilizada como se fosse uma segunda apelação criminal, com a finalidade de reverter a decisão proferido no acórdão da apelação, que reconheceu a autoria e a materialidade do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente